Tribunal: STF
Processo: RHC 267818
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 447.780/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada a: (a) 16 anos e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, por três vezes (art. 299, parágrafo único, do Código Penal), de violação de sigilo profissional (art. 325, § 2º, do CP) e de tortura, por três vezes (art. 1º, I, “a”, e § 4º, I, da Lei 9.455de 1997); e (b) 1 ano, 9 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP). Foi decretada, ainda, “a perda do seu cargo público [Delegada de Polícia] e/ou a cassação da sua aposentadoria”.
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
No âmbito do Núcleo de investigação e Controle Externo da Atividade Policial e Núcleo de Combate à Tortura foi instaurado o Procedimento de Investigação Criminal n° 08190. 027896/10- 78 para apurar condutas criminosas de policiais civis que atuaram nas investigações do triplo homicídio ocorrido na Quadra 113 Sul - Brasília DF (as mortes do casal Villela e de sua empregada). 
Além da conduta dos policiais, foram ainda apuradas condutas criminosas de terceiros que de alguma forma influenciaram direta ou indiretamente nas investigações e apurações que conduziram à autoria dos homicídios praticados. 
Das informações e provas reunidas no Procedimento de Investigação Criminal, apurou-se a ocorrência dos crimes de falso testemunho, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, fraude processual, denunciação caluniosa e tortura. Da mesma forma, tais crimes também estão pontificados nas investigações desenvolvidas pela CORVIDA no bojo do IP n° 113/2009-retombado (antigo IP 471/09 - Iª DP), bem como de acordo com os documentos encaminhados pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília e pelo i. Promotor Titular da Iª PJ do Tribunal do Júri de Brasília, além de documentos encartados nos autos do IP 053/2010/CGP, os quais passaram a tramitar pelo Núcleo de Combate à Tortura, tudo conforme será demonstrado.
[...]

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a pena da paciente em 16 anos e 12 dias de reclusão, mantido o regime prisional. Na oportunidade, declarou-se “extinta a punibilidade quanto ao crime de fraude processual [...], em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal” e afastou-se “a pena de cassação da aposentadoria”, por se tratar de “matéria atinente à legislação administrativa”.
A defesa, então, “em petição extremamente longa e confusa”, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

  PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O princípio do juiz natural traduz garantia de limitação dos poderes do Estado, impondo norma segundo a qual todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Assim, indica o referido postulado que é vedada a criação de juízo ou tribunal excepcionais para processar e julgar um determinado caso. Nessa linha, a Constituição Federal determina, em seu art. 5º, incisos XXXVII e LIII, que "não haverá juízo ou tribunal de exceção", bem como que " ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 
2. No processo penal, desde a reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, foi positivado o princípio da identidade física do juiz. Nesse sentido, dispõe o art. 399, § 2º, do CPP que "[o] juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", cuja mens legis é a de que, sempre que possível, seja o magistrado que colheu a prova na instrução o responsável para sentenciar o feito, por possuir melhores condições para apreciação das provas colhidas. 
3. Assentando o caráter relativo do princípio da identidade física do juiz, esta Corte já decidiu que o interrogatório do réu, por meio de carta precatória, não ofende tal princípio (CC n. 99.023/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 28/8/2009), bem como que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos no intuito de dar mais celeridade à prestação jurisdicional (HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).
4. Na espécie, tendo o colegiado local assinalado que os autos foram conclusos ao Magistrado substituto durante o período de férias do titular, tem-se que foi observado o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Consoante ressaltou o Ministério Público Federal, " atentaria contra o princípio da celeridade processual - tão caro ao direito processual penal - tornar os autos novamente conclusos ao juiz titular por ocasião do retorno de suas férias. Afinal, à luz da regra estabelecida pelo CPC de 2015 sobre a necessária observância da ordem cronológica dos julgamentos, a ação penal em tela poderia entrar em nova lista de espera para sentença, isso depois de ter se tramitado por longos anos". 
5. De mais a mais, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma sobrepujar comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Com efeito, não demonstrado o dano causado pelo ato processual apontando pela defesa como viciado, inviável o reconhecimento da nulidade. Precedentes. 
6. Nos termos da orientação desta Casa, o "prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via eleita, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior" (AgRg no HC n. 934.464/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). 
7. Agravo regimental desprovido. 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: 

(a) “Julgamento por Turma Incompleta [STJ] e Irregular: A decisão proferida por quórum incompleto [três Ministros] e com a inobservância das regras regimentais de substituição e sustentação oral violou diretamente o devido processo legal e o juiz natural, comprometendo a legitimidade do ato decisório”;
(b) “Contaminação Estrutural da Prova: A promíscua relação entre Promotor Ishihara e Delegada Malafaia, a atuação multifacetada do Promotor Maurício Miranda, a manipulação do depoimento de Cláudio Brandão e a supressão de testemunhas essenciais, resultaram em um acervo probatório viciado em sua origem, incapaz de sustentar qualquer édito condenatório”; 
(c) “Cerceamento de Defesa: A supressão deliberada de testemunhas essenciais e a manipulação do material probatório impediram a defesa de demonstrar a inocência da Paciente, configurando violação incontornável à ampla defesa”. 
(d) “Violação à Identidade Física do Juiz: A sentença proferida por juiz substituto, quando o titular, que presidiu a instrução, estava em pleno exercício de suas funções, representa uma quebra do princípio da identidade física do juiz, sem qualquer amparo legal e com manifesto prejuízo à Paciente”; e 
(e) “Negação de Prestação Jurisdicional: A recusa do STJ em enfrentar as nulidades absolutas e os fatos supervenientes, sob o pretexto de "prequestionamento" ou "inconformismo", constitui uma denegação de justiça, perpetuando o constrangimento ilegal”.

Ao final, requer-se o provimento do recurso para que o Superior Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento do Habeas Corpus ou seja anulada a ação penal objeto desta impetração.
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme se depreende da ementa acima transcrita, não há, à exceção da alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça acerca das matérias ora suscitadas nesta impetração.
Nos termos do entendimento firmado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus, é imprescindível que a autoridade apontada como coatora tenha se manifestado sobre o pedido deduzido, sob pena de sequer se poder cogitar da existência de coação. Leia-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

[…] 
1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 
2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 
3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 
4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 
5. Recurso ordinário desprovido. 
(RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).

Em outras palavras, não tendo sido a matéria enfrentada pelo Tribunal a quo, resta inviabilizado o conhecimento desta impetração quanto às questões suscitadas, sob pena de indevida supressão de instância e de afronta às regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em suma, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica do recorrente, cabendo destacar, em especial, que o quórum de julgamento do acórdão impugnado observou, ao contrário do alegado, o disposto no art. 179 do RISTJ.
Quanto à alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz — única matéria enfrentada pelo STJ —, positivado no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tem-se que tal princípio visa a assegurar ao acusado, sempre que possível, o julgamento pelo magistrado que manteve contato direto com os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, dada a necessária vinculação entre julgador e prova (cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Gen/Forense, 2019, p. 1010, anotação 56 ao art. 399).
A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou que: 

[...]
A Defesa de MARTHA GENY requereu a cassação da sentença, com a remessa dos autos à instância originária para prolação de novo "decisum" pelo Magistrado competente, sob a alegação de que proferida em violação ao principio da identidade física do juiz, com fulcro no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal, e artigo 41, § 1°, do Provimento Geral da Corregedoria. 
Asseverou que o Juiz Substituto da 6° Vara Criminal de Brasília, Dr. WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS, que prolatou a sentença, só foi empossado no cargo em 23-setembro-2015, conforme solenidade noticiada no sitio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça; todavia, o Magistrado que concluiu a instrução processual e ainda efetuou diversos despachos nos autos, foi o Dr. NELSON FERREIRA JÚNIOR, demonstrando a sua vinculação e conhecimento dos fatos.
 Acrescentou que, conforme certidão de fl. 2025, os autos foram conclusos ao Dr. WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS no dia 2-agosto-2016, último dia de férias do Juiz Titular, Dr. NELSON FERREIRA JÚNIOR, e que o único ato processual realizado por aquele foi a prolação da sentença, usurpando, portanto, a função deste. 
Sem amparo o pleito defensivo.
O princípio da identidade física do juiz encontra-se previsto no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal: 
[...]
Ocorre que tal princípio não é absoluto, permitindo-se a flexibilização diante das peculiaridades que coloquem em risco a função jurisdicional.
[...]
No caso, consta do documento de fl. 2024 que os autos foram conclusos para julgamento ao Juiz Titular da 6ª Vara Criminal de Brasília/DF, Dr. NELSON FERREIRA JÚNIOR, no dia 7-julho-2016; todavia, nos termos da certidão de fl. 2025, constatou-se que a conclusão foi equivocada, haja vista que o referido Magistrado encontrava-se em gozo de férias desde 4- julho-2016, conforme PA n° 04.904/2016. Em consulta ao sistema interno deste egrégio Tribunal, foi possível verificar que as referidas férias do Juiz Titular perduraram até 2-agosto-2016, retornando suas atividades somente no dia 3-agosto-2016. 
Assim, constatado o equívoco, os autos foram conclusos no dia 2-agosto2016 ao Juiz Substituto da Vara, Dr. WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS, em pleno exercício em substituição ao Magistrado Titular, que ainda se encontrava de férias, tendo proferido sentença no dia 22- agosto-2016 (fls. 2026-2074verso), não havendo falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz.
Não soa ruim consignar que a relatividade do princípio da identidade física do juiz tem ainda como fundamento a faculdade que tem o magistrado de primeiro grau repetir as provas que não se julgue capaz de apreciar a causa, como também, o segundo grau, como instância revisora, tem o dever de reanalisar toda a prova colhida.
 Vale salientar que a douta Defesa técnica apresentou petição às fls. 2.633- 2.636 juntando às fls. 2.637-2.649 a decisão proferida pelo eminente Magistrado NELSON FERREIRA JÚNIOR, nos autos do processo n.° 2012.01.1.133230-8, determinando o sobrestamento daquele feito. 
Argumentou a ilustre Defesa que a decisão de suspensão do processo que decorreu de desmembramento do presente feito demonstraria que o "MAGISTRADO PREVENTO não estava convicto para a prolação da SENTENÇA" (fls. 2.635-2.636). 
Sem razão. 
Os autos n.° 2012.01.1.133230-8, de fato, decorreram do desmembramento do presente feito, passando a constar naqueles autos, como réus, somente os acusados ROSA MARIA JAQUES (denunciada como incursa no art. 339 do Código Penal - denunciação caluniosa, por três vezes) e JOÃO TOCCHETTO DE OLIVEIRA (denunciado como incurso no art. 339 do Código Penal - denunciação caluniosa, por três vezes).
 Embora sejam processos autônomos, versando sobre crimes diferentes de réus distintos dos que se encontram sob julgamento nestes autos e nos autos n. ° 2012.01.1.133230-8 (Tribunal do Júri), o eminente Magistrado NELSON FERREIRA JÚNIOR entendeu prudente sobrestar aqueles autos n. 2012.01.1.133230-8 para que a sentença a ser proferida, seja absolutória seja condenatória, não exerça influência na formação da convicção dos Jurados, Juízes Leigos, nos autos do processo n.° 2012.01.1.133230-8, que tramita em desfavor de ADRIANA VILLELA no Tribunal do Júri de Brasília.
 Acrescentou o Magistrado, outrossim, que o delito de denunciação caluniosa se assemelha ao tipo de falso testemunho, o qual admite retratação até o encerramento da ação penal em que foi cometido (o falso testemunho), sendo esta mais uma motivação para o sobrestamento da ação penal em relação a ROSA MARIA e JOAO TOCCHETTO. 
Pois bem.
Diante do exposto, nota-se que os eminentes Magistrados WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS e NELSON FERREIRA JÚNIOR, ao receberem os autos n.° 2012.01.1.133230-8 e n.° 2010.01.1.201157-3, respectivamente, para sentenciar, valendo-se de suas independências funcionais, procederam de maneira distinta: o primeiro sentenciou o feito, ao passo que o segundo entendeu por bem sobrestá-lo. 
O sobrestamento dos autos ° 2012.01.1.133230-8 pelo Magistrado NELSON FERREIRA JÚNIOR não altera a conclusão de ausência de violação ao princípio do Juiz Natural, conforme elucidado, citado Magistrado encontrava-se no desfrute de férias quando os presentes autos lhes foram, equivocadamente, conclusos. Sanado o equívoco, os autos foram encaminhados ao Juiz Substituto da Vara, o qual, no exercício da Magistratura e revestido de independência funcional, proferiu a sentença ora impugnada.
 Acrescente-se, outrossim, que nos presentes autos estão sendo processados MARTA GENY (Delegada) e JOSE AUGUSTO (policial) por supostas práticas criminosas no curso das investigações do triplo homicídio imputado a ADRIANA VILLELA. Por outro lado, nos autos sobrestados serão julgados os denunciados ROSA MARIA e JOÃO TOCCHETTO (suposta vidente e seu companheiro), por crimes de denunciação caluniosa que culminaram na instauração de investigação policial contra pessoas que sabiam inocentes (CLAUDIO JOSÉ, RAMI JALAL e ALEX), pelo mesmo delito de triplo homicídio. 
Logo, vê-se que os delitos imputados aos réus MARTA GENY (Delegada) e JOSE AUGUSTO (policial) apresentam independência em relação ao delito imputado a ADRIANA VILLELA (que será julgado pelo Tribunal do Júri), do que os delitos imputados a ROSA MARIA e JOÃO TOCCHETTO, pois nestes há discussão acerca de quem seriam os autos do triplo homicídio - o que justifica o sentenciamento destes autos (n.° 2010.01.1.201157-3) e sobrestamento daqueles (n.° 2012.01.1.133230-8).
Com efeito, rejeito a preliminar. 

Observa-se que não houve desrespeito às regras objetivas de determinação de competência, de modo a comprometer a independência e a imparcialidade do julgador, tampouco violação ao princípio da identidade física do juiz. Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “tendo o colegiado local assinalado que os autos foram conclusos ao magistrado substituto durante o período de férias do titular, tem-se que foi observado o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal.”
Além disso, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

[...]
3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
[...]

No caso, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da prolação da sentença por juiz substituto, tampouco indicou de que modo a eventual renovação do ato processual por outro magistrado poderia beneficiar a paciente, limitando-se a apontar, por meio de considerações genéricas, suposta violação ao princípio da identidade física do juiz.
Os autos, portanto, não evidenciam, na linha da jurisprudência desta CORTE, hipótese de constrangimento ilegal apta a justificar o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória. Precedentes: RHC 107.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2011). Na mesma linha: HC 104.075/SE, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/07/2011; HC 112.362/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 18/04/2013; e RHC 116.205/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2013; esse último assim ementado:

[...]
I - O princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes 
[...]

Se não bastasse, verifica-se que a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal da paciente — transitada em julgado —, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente